Tribunal: TJDFT
Processo: 0027379-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0027379-31.2016.8.07.0018 APELANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça, o embargante-apelante, o interesse recursal nos embargos de declaração (id. 69657373) que reiteram as razões dos embargos de declaração (id. 65920812) por ele opostos e já julgados, conforme acórdão (id. 69142009). Alerto quanto a existência da penalidade prevista no art. 1.026 do CPC para embargos de declaração protelatórios. P. I. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora